Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707544-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra TECNISA S.A e TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Nas razões recursais o agravante alega que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível diante da impossibilidade de arcar com as custas processuais, e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família. Afirma que como corretor sua renda encontra-se prejudicada pois ainda não se recuperou da crise no setor imobiliário causada pela pandemia. Salienta a desnecessidade de comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas advindas do processo, em razão da previsão contida no art. 4 da Lei n. 1.060/50. Aduz que as questões que o levaram a se tornar inadimplente, estão relacionadas com a crise no setor imobiliário. Requer a inversão do ônus da prova em razão aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o objeto do presente recurso demonstra por si só o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação uma vez que a não obtenção lhe impedirá o acesso ao judiciário. Requer antecipação dos efeitos da tutela, e no mérito, pretende a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO Inicialmente, analisa-se o pedido liminar do agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. In casu, o cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, cabível a interposição do presente agravo de instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. V do art. 1.015 do Codex processual. O agravante alega que a crise no setor imobiliário em decorrência da pandemia é a responsável pelas dificuldades financeiras que atualmente enfrenta, e que, por não possuir outra fonte de renda, não possui condições de arcar com as custas do processo, entretanto não demonstra seus rendimentos ou mesmo seus gastos de forma a permitir a análise da situação de miserabilidade alegada. Assim, não há nos autos provas suficientes que demonstrem a renda e os gastos da parte, apenas alegações de que para o deferimento do benefício bastaria a alegação da hipossuficiência. Observa-se que a simples certidão do ajuste anual de imposto de renda do ano de 2021, não demonstra seus atuais rendimentos, especialmente considerando que, como autônomo, não há qualquer registro das importâncias recebidas periodicamente, por pessoa física ou jurídica, como remuneração de trabalho ou de prestação de serviços, aluguel de imóveis, aplicações de capital etc, salvo os extratos de suas contas geridas por instituições financeiras, que sequer foram trazidas Ademais, não se mostra crível que, após queda abrupta de renda para R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) anuais, ou seja de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais, ID 148871712, seja possível ao agravante arcar com o pagamento das parcelas mensais de dois financiamentos de aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) cada - ID 148871713 e 148871714. Em verdade, o agravante alega que, desde 2021, sua renda mensal é de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), entretanto, pela documentação acostada nos autos de origem, nota-se que até a data de 18.04.2022 houve pagamento regular das parcelas do financiamento da Unidade 805, do Residencial Tagualife, no valor de R$ 2.200,44 (dois mil, duzentos reais e quarenta e quatro centavos) e, até 28.03.2022, e de R$ 2.204,58 (dois mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) referente a Unidade 807 do mesmo empreendimento. Portanto, está suficientemente demonstrado que o agravante possui outras fontes de renda que não foram demonstradas nos autos, haja vista a impossibilidade de manter o financiamento de dois imóveis que somados ultrapassam em quase o dobro da renda declarada à Receita Federal, havendo presunção de outros gastos para a manutenção dos imóveis (condomínio, taxas, despesas de energia etc). Ademais, não obstante a alegação de que o mercado imobiliário encontra-se em crise, e que sua renda é de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) anuais, esta afirmação refere-se ao ano-base de 2021, ausente informações sobre a situação financeira no presente ano financeiro de 2022. Também, não se pode descurar do princípio democrático, uma vez que os custos processuais serão pagos pela coletividade, enquanto a origem da problemática invocada é a desordem financeira vivenciada individualmente pelo agravante. Neste contexto, não é plausível o direito invocado para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o fumus boni iuris autorizador da tutela de urgência postulada. Intime-se os agravados na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator